Tribunal: TJBA
Processo: 8057778-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057778-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
HELAINE CARVALHO TRABUCO LACERDA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (5)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FELICIANO LYRA MOURA, LUIS GUSTAVO SOARES ALFAYA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, DIEGO MARTIGNONI

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EMPRÉSTIMOS PESSOAIS
NÃO CONSIGNADOS

E CARTÕES DE CRÉDITO NÃO CONSIGNADOS
. TEMA 1.085/STJ. AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, por meio da qual o Agravante pretendia a suspensão da exigibilidade das dívidas ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos ao percentual de 30% de sua remuneração líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do Agravante, à luz da Lei do Superendividamento, considerando (i) a natureza das dívidas contraídas (empréstimo consignado, empréstimos pessoais não consignados e cartões de crédito não consignados); e (ii) a alegada violação ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021 visa à prevenção e ao tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural de boa-fé, caracterizado pela impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial (CDC, art. 54-A).

O procedimento especial da repactuação de dívidas admite, em tese, a concessão de tutela de urgência antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.

Os empréstimos consignados não estão excluídos da ação de de repactuação de dívidas, por não integrarem o rol do art. 104-A, § 1º, do CDC. Precedentes dos Tribunais de Justiça.

Os empréstimos pessoais com desconto em conta-corrente e cartões de crédito com desconto em conta-corrente não se submetem à limitação legal dos empréstimos consignados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085.

No caso concreto, apenas o empréstimo consignado contraído com o Banco Parati deve ser considerado para fins de análise do comprometimento da renda, cuja parcela mensal representa percentual apenas 16% da remuneração líquida do Agravante, inexistindo demonstração de comprometimento do mínimo existencial.

Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, revela-se descabida a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Revogação da decisão monocrática e manutenção integral da decisão recorrida.

Tese de julgamento
: “1. A limitação legal de descontos prevista para empréstimos consignados não se aplica a empréstimos pessoais e cartões de crédito com desconto em conta-corrente, conforme o Tema 1.085 do STJ. 2. Inexistente comprometimento do mínimo existencial, não se configura situação de superendividamento apta a justificar a concessão de tutela de urgência.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8057778-97.2025.8.05.0000, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
ANTONIO DE JESUS SANTOS
e, como Agravados,
BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A., WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A e PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA